Tribunal: TJDFT
Processo: 0803522-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Direito do Consumidor. Juizados Especiais Cíveis. Recurso Inominado. Fraude Bancária. Golpe da Falsa Central de Atendimento. Transferência via Pix. Consumidora idosa de baixa renda. Hipervulnerabilidade tecnológica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Transação manifestamente atípica em relação ao perfil da correntista. Omissão no dever de monitoramento e vigilância. Ausência de comprovação do acionamento do Mecanismo Especial de Devolução. Descumprimento da Resolução BCB n.o 147/2021, art. 39-B. Culpa da vítima não configurada como exclusiva nem como concorrente relevante diante da hipervulnerabilidade reconhecida. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado em honorários advocatícios.
I - CASO EM EXAME.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por O. G. R. em face do Banco Bradesco S.A., na qual a autora narra que, em 29 de setembro de 2025, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como gerente da instituição financeira requerida, informando-lhe sobre suposto bloqueio em sua conta bancária por suspeita de fraude. Confiando na aparência de legitimidade do contato — reforçada pela utilização de dados pessoais da correntista que somente o banco aparentemente detinha —, a autora seguiu as orientações recebidas, acessou o aplicativo da instituição e executou os comandos indicados pelo interlocutor, o que resultou na transferência via Pix do montante de R$ 29.898,23 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) para conta de terceiro desconhecido. Houve ainda tentativa de contratação de empréstimo no valor de R$ 42.897,54, impedida pela própria autora ao comparecer à agência bancária em tempo hábil. Atribuindo ao Bradesco falha grave na prestação do serviço bancário — consistente na ausência de mecanismos de detecção e bloqueio de operação manifestamente atípica —, a requerente postulou: (a) condenação da parte ré ao ressarcimento integral dos danos materiais no valor de R$ 29.898,23; e (b) indenização por danos morais, pedido interpretado pelo juízo de origem como inexistente em razão de rasura na peça inaugural, capítulo esse não impugnado por nenhuma das partes e coberto pela coisa julgada.

2. Sobreveio sentença no ID 80341864, que julgou procedente o pedido autoral com fundamento em: (a) incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC); (b) inversão do ônus da prova em favor da consumidora, pela verossimilhança das alegações e pela hipossuficiência técnico-informacional (art. 6.o, VIII, do CDC); (c) omissão do banco em demonstrar que a operação era compatível com o perfil transacional da autora, que houve validações adicionais antes da efetivação, que o bloqueio cautelar e o MED foram acionados tempestivamente e que a resposta ao reporte observou padrão diligente; e (d) descumprimento dos deveres regulatórios decorrentes da Resolução BCB n.o 147/2021 (art. 39-B).

3. O Banco Bradesco S.A. interpôs recurso inominado (ID 80341867). Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese: (i) culpa exclusiva da vítima e configuração de fortuito externo, ao argumento de que a fraude foi perpetrada integralmente por terceiros estranhos à atividade bancária e que a autora forneceu voluntariamente suas credenciais a desconhecidos; (ii) regularidade técnica das transações, afirmando que a transferência foi efetivada mediante inserção manual de senha e autenticação no aplicativo, inexistindo falha sistêmica ou vulnerabilidade no ambiente digital da instituição; (iii) descaracterização do fortuito interno, pela externalidade, irresistibilidade e imprevisibilidade do evento; (iv) subsidiariamente, reconhecimento de coparticipação culposa da autora, com redução da condenação a cinquenta por cento, com arrimo no art. 945 do Código Civil; e (v) ausência de danos morais indenizáveis, por ausência de pedido e de nexo causal.

4. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 80341878), pugnando pelo integral desprovimento do recurso. Em síntese, sustentou: (a) a responsabilidade objetiva do banco pela falha no dever de segurança; (b) a configuração de fortuito interno, posto que o golpe explorou diretamente a estrutura do serviço bancário digital; (c) a hipervulnerabilidade da consumidora como fator de agravamento do dever de proteção do fornecedor; e (d) a adequação da condenação fixada na sentença, que deve ser integralmente mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o golpe da falsa central de atendimento, nas circunstâncias concretas do caso — envolvendo consumidora idosa, de baixa renda e presumivelmente hipervulnerável ao uso de tecnologia digital —, configura fortuito externo excludente de responsabilidade ou fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária; (ii) se o Bradesco demonstrou o cumprimento dos deveres regulatórios de monitoramento do perfil transacional da correntista e de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos do art. 39-B da Resolução BCB n.o 147/2021; e (iii) se a conduta da autora ao seguir as orientações do fraudador afasta, total ou parcialmente, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Regime jurídico aplicável. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo — a autora figura como consumidora final (art. 2.o do CDC) e o Bradesco como fornecedora de serviços bancários (art. 3.o, §2.o, do CDC e Súmula n.o 297 do STJ) —, razão pela qual a controvérsia é inteiramente regida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor. Incide, adicionalmente, o Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003), que impõe especial e reforçada proteção às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos em todas as relações de consumo, e a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.

7. Fundamentos normativos. O art. 14, caput, do CDC impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação, independentemente de culpa. A exclusão dessa responsabilidade exige comprovação, pelo fornecedor, de uma das hipóteses do §3.o: inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro. O art. 6.o, VIII, do mesmo diploma faculta a inversão do ônus da prova quando verificadas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. A Súmula n.o 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. O art. 39-B da Resolução BCB n.o 147/2021 determina que os recursos oriundos de transação via Pix sejam bloqueados cautelarmente pela instituição quando houver suspeita de fraude, considerando-se, para essa avaliação, o perfil do usuário pagador, a recorrência de transações, o horário e o dia da operação, o tempo de abertura da conta recebedora e outros fatores objetivos — bloqueio que deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor (§2.o). O STJ, no REsp n.o 2.052.228/DF (Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 12/09/2023), firmou que é dever da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto, e que a ausência desses procedimentos corresponde a defeito na prestação do serviço, apto a gerar responsabilidade objetiva.

8. Análise do caso concreto: (i) Comprovação do fato e da fraude. A ocorrência da transferência PIX de R$ 29.898,23 em 29/09/2025, em favor de terceiro desconhecido, está documentalmente comprovada por boletim de ocorrência, comprovante de Pix e extrato bancário juntados aos autos. O próprio banco não negou o evento e, em sua contestação (ID 80341856), reconheceu expressamente que a autora foi vítima de engenharia social — "Diante desse relato, fica evidenciado que o mesmo foi vítima de engenharia social" —, o que retira qualquer questionamento sobre a veracidade da narrativa autoral. A autora também comprovou ter comparecido à agência em tempo hábil para obstar a tentativa de empréstimo de R$ 42.897,54, conduta que demonstra diligência reativa e reforça a credibilidade de seu relato. (ii) Atipicidade transacional manifesta e omissão regulatória do banco. O valor de R$ 29.898,23 é objetivamente incompatível com o perfil econômico de uma consumidora idosa, de baixa renda, que utiliza conta corrente vinculada a benefício previdenciário como principal fonte de subsistência. Uma transferência de tal magnitude, destinada a conta de terceiro sem qualquer histórico de relacionamento com a correntista, representa exatamente o padrão de anomalia que os sistemas de prevenção a fraudes das instituições financeiras são obrigados a detectar e bloquear, por força do art. 39-B da Resolução BCB n.o 147/2021. Não obstante, o Bradesco não produziu nenhum elemento probatório demonstrando que: (a) a operação estava dentro do perfil transacional da autora; (b) foram adotadas camadas adicionais de autenticação ou alertas de segurança antes da efetivação; (c) o bloqueio cautelar foi sequer tentado; ou (d) o MED foi acionado após o reporte da fraude. Esse ônus era inequivocamente do banco, à luz da inversão probatória deferida (art. 6.o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), e a omissão em satisfazê-lo firma a existência do defeito na prestação do serviço e mantém intacto o nexo causal entre a conduta omissiva institucional e o dano experimentado pela autora. O simples log de efetivação da transação — afirmando que o Pix foi concluído com sucesso mediante inserção manual de senha pelo canal celular — não constitui prova de que o serviço foi prestado sem defeito, pois não responde às questões centrais: por que a operação não foi sinalizada como suspeita? Por que o MED não foi acionado? Por que não houve alerta ao correntista? O silêncio do banco sobre esses pontos é juridicamente eloquente. (iii) Hipervulnerabilidade da consumidora como fator autônomo de aferição da responsabilidade. A condição de idosa da autora não é circunstância meramente agravante; é elemento jurídico estrutural que modifica o próprio padrão de exigibilidade aplicável à relação de consumo. Pessoas idosas são reconhecidamente mais suscetíveis às técnicas de engenharia social — que exploram figuras de autoridade, urgência artificial e confiança institucional —, especialmente no ambiente digital, em que a interação humano-máquina substitui o contato presencial que conferia maior segurança às operações bancárias tradicionais. A instituição financeira que migra seu modelo de negócios para o ambiente digital assume concomitantemente o dever de proteger os consumidores que habitam esse espaço com menor familiaridade tecnológica. Exigir da autora — idosa, de baixa renda, em condição de hipossuficiência técnico-informacional — o mesmo grau de ceticismo e sofisticação na verificação da autenticidade de um contato bancário que se exigiria de um usuário experiente equivale a transferir ao consumidor mais frágil o ônus de suprir a falha do sistema de segurança que a lei impõe ao fornecedor. Essa inversão é vedada pelo microssistema consumerista.

9. Análise das teses defensivas: (i) Rejeição do fortuito externo. A tese de fortuito externo pressupõe que o evento danoso seja absolutamente alheio à órbita de atuação e aos riscos operacionais inerentes à atividade do fornecedor. No caso, a fraude incidiu diretamente sobre a infraestrutura transacional do banco — o sistema Pix, o aplicativo móvel, os mecanismos de autenticação e os protocolos de monitoramento —, situando-se no núcleo do risco que cabe à instituição gerenciar. A utilização, pelos fraudadores, de técnicas de engenharia social que exploram a aparência de legitimidade do banco constitui, precisamente, o risco que os deveres regulatórios de vigilância e prevenção visam a mitigar. O entendimento firmado no Acórdão 1871278 (Segunda Turma Recursal, 03/06/2024), é preciso: a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão aptas a excluir a responsabilidade da instituição financeira se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. No presente caso, a omissão do Bradesco no monitoramento da operação atípica e no acionamento do MED está diretamente articulada com a consolidação do dano. (ii) Rejeição da culpa exclusiva da vítima. A conduta da autora — seguir orientações de pessoa que se identificou como gerente do banco — não pode ser qualificada como culpa exclusiva excludente do nexo causal. A técnica de spoofing, que simula o número de origem da chamada ao número oficial da instituição, impede que o consumidor comum — e com ainda mais razão o consumidor idoso — identifique o caráter fraudulento do contato pelos meios ordinários de verificação. O banco não demonstrou ter alertado a autora, por canal independente, sobre a operação em curso, deixando-a à própria sorte diante de uma investida criminosa que explorou a confiança depositada na instituição. A hipervulnerabilidade da consumidora reduz o parâmetro de cautela individual que lhe seria exigível e agrava, em contrapartida, o dever de proteção que recai sobre o fornecedor. (iii) Rejeição da coparticipação culposa como causa de redução. A tese subsidiária de culpa concorrente fundada no art. 945 do Código Civil não prospera no caso. A culpa concorrente pressupõe que a contribuição da vítima para o evento danoso seja juridicamente relevante e não absorvida pela omissão do fornecedor. A omissão do banco é de tal magnitude — ausência de monitoramento de operação atípica de altíssimo valor, silêncio absoluto quanto ao MED, descumprimento dos deveres do art. 39-B da Resolução BCB n.o 147/2021 — que absorve e supera a contribuição causal da conduta da autora, especialmente diante de sua condição de hipervulnerabilidade tecnológica. Admitir a repartição do prejuízo em situação na qual o banco não produziu nenhuma prova de que cumpriu seus deveres regulatórios equivaleria a premiar a inércia institucional e a penalizar duplamente o consumidor, resultado incompatível com os princípios da proteção efetiva do consumidor (art. 6.o do CDC) e da proteção integral do idoso (art. 3.o do Estatuto do Idoso).

10. A sentença recorrida identificou com qualificada precisão os deveres omitidos pelo banco, fundamentou a responsabilidade objetiva em sólidos alicerces normativos e jurisprudenciais e aplicou corretamente a inversão do ônus da prova. O Banco Bradesco S.A. não produziu qualquer prova de que a transação estava dentro do perfil da correntista, de que o MED foi acionado, de que houve bloqueio cautelar ou de que qualquer medida preventiva ou reativa foi adotada. Diante da hipervulnerabilidade tecnológica da autora, da manifesta atipicidade da operação e do silêncio probatório do banco sobre seus deveres regulatórios, a condenação integral é medida que se impõe. O recurso não traz argumento jurídico ou probatório novo capaz de infirmar os fundamentos da sentença. Precedentes desta Turma que sustentam a manutenção da condenação integral em situações análogas: Acórdão 2029149 (1.a Turma Recursal, 07/08/2025) e Acórdão 2096906 (2.a Turma Recursal, 04/03/2026).

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso inominado conhecido e não provido. Mantém-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, inclusive quanto à condenação do Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 29.898,23 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde 29/09/2025 e acrescidos de juros legais pela taxa Selic a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil com a redação dada pela Lei n.o 14.905/2024.
12. Mantêm-se igualmente a extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC c/c art. 51 da Lei n.o 9.099/1995) e a ausência de condenação em danos morais, capítulo coberto pela coisa julgada.
13. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista a apresentação de contrarrazões pela recorrida (ID 80341878).